Tribunal: STF
Processo: RE 387292
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PERMISSIVO ESPECÍFICO - AUSÊNCIA DE
   ATENDIMENTO. Verificada a ausência de enquadramento do
   extraordinário no permissivo evocado, impõe-se a negativa de
   seguimento ao recurso, evitando-se a sobrecarga da máquina
   judiciária.